Tribunal: STF
Processo: HC 51716
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA APRECIADA, EM REVISÃO CRIMINAL,
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS' NEGADO
PELO TRIBUNAL DE ALÇADA, SEM RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO S.T.F
PARA CONHECER ORIGINARIAMENTE DE NOVA DIANTE DA INCOMPETENCIA DO
TRIBUNAL DE ALÇADA PARA O JULGAMENTO DA ESPÉCIE. PRETENDIDA NULIDADE
DA SENTENÇA POR TER FIXADO A PENA SEM TER EM CONTA A DIMINUIÇÃO
CORRESPONDENTE A TENTATIVA E POR FALTA DE JUSTIFICAÇÃO DA PENA-BASE,
IMPROCEDENCIA. DENUNCIA E SENTENÇA QUE CONSIDERAM O RÉU AUTOR DE UM
CRIME CONSUMADO E DE DUAS TENTATIVAS, EM CONTINUAÇÃO. PENA- BASE E
AUMENTO PELA CONTINUAÇÃO FIXADOS NO MINIMO LEGAL. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.